Tribunal: TJSP
Processo: 0074301-69.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido exclusivo de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Prisão provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido exclusivo de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Prisão provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000211844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante FELIPE DE PIETRO FERREIRA SILVESTRE, são apelados
JUSTIÇA PÚBLICA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, determinando seja o sentenciado FELIPE DI PIETRO FERREIRA
SILVESTRE recomendado na prisão onde se encontra, com esteio no
mencionado artigo 312 do Cód. Proc. Penal. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
2
VOTO no 13377
Apelação no 0074301-69.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO 12a Vara Criminal
Apelante: FELIPE DE PIETRO FERREIRA SILVESTRE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes
Recurso defensivo
Pedido
exclusivo de absolvição, sob o argumento da insuficiência
de provas Autoria e materialidade bem demonstradas nos
autos, assim como a destinação das drogas ao mercado
ilícito
Prisão provisória do apelante que fica mantida,
nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de
Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,
ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de
Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no
acordão. Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 12a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 181/198, por meio da
qual foi condenado pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, ao cumprimento de 3 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 333 dias-multa, contra ela
se insurgiu o sentenciado supramencionado à fl. 214, arrazoando o
recurso o seu i. Advogado às fls. 215/223.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
3
O i. Advogado pleiteia a absolvição por insuficiência de provas,
aduzindo que os depoimentos das testemunhas (policiais militares)
são contraditórios. Não formula qualquer pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 233/236), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 246/251).
É o relatório.
FELIPE DE PIETRO FERREIRA SILVESTRE foi processado e
condenado
às
penas
inicialmente
mencionadas
porque,
nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, “guardava e
tinha consigo 20,4g de tetrahidrocanabinal (THC), acondicionado em
invólucros translúcidos, e 39 gramas de cocaína, acondicionada em
microtubos plásticos do tipo 'eppendorf'” (fl. 71-D).
Ainda segundo a denúncia, “(...) policiais militares haviam
estacionado uma viatura descaracterizada em um certo ponto do local
dos fatos,... quando avistaram duas pessoas efetuando o que parecia
ser a compra e venda de substâncias ilícitas, especialmente pelo fato
daquele local ser conhecido pela prática da traficância. ( ) Os policiais
então rumaram em direção aos indivíduos e efetuaram a abordagem
[daquelas pessoas, que foram identificadas] como Felipe de Pietro
Ferreira Silvestre e Robert Morais Alves da Silva. Em posse do
primeiro, foram encontrados 4 'eppendorfs' contendo o que parecia ser
cocaína. Indagado a respeito,... Felipe confessou que ali realizava
ponto de venda de entorpecentes. ( ) Realizando em seguida buscas
nas redondezas do local do crime, o policial logrou encontrar próximo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
4
a uma parede uma pequena pochete contendo 49 'eppendorfs' com
substâncias também aparentando ser cocaína, e outras 7 trouxinhas
de... maconha. Em relação a estes, [o réu] também confessou
destinarem-se ao tráfico” (fls. 71/72-D).
A materialidade do fato ficou bem demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão de fl. 12, auto de constatação provisória de fls.
13/15 e pelo exame químico-toxicológico de fls. 82/84.
A autoria do delito também restou induvidosa, eis que FELIPE,
ao ser ouvido na fase inquisitória, disse que “estava fumando
maconha com Robert, quando chegaram dois indivíduos pedindo
indicação de onde poderiam comprar [a droga, momento em que] se
ofereceu para ir busca[-la]... em troca de um 'fininho'. Quando retornou
ao local, foi abordado pelos policiais” (fl. 7).
Ao ser interrogado em juízo (fl. 172 mídia), alegou que “estava
parado perto do local, mas não onde eles vendem drogas. Dois
meninos se aproximaram e perguntaram onde podia comprar
[entorpecentes]... [Disseram ainda] que se comprassem as drogas,
poderiam usar juntos. Pegou o dinheiro... e foi comprar... Quando
voltou, foi preso porque eles eram policiais... A droga encontrada não
era sua, [mas] do traficante que quando viu o policial lhe pegando,
correu” (cf. r. sentença, fls. 183/184).
Brian Stiebler Couto e Francisco Oliveira, policiais responsáveis
pela prisão em flagrante, em depoimentos judiciais amplamente
coincidentes (fls. 172/173 mídia), disseram que “o local é conhecido

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
5
ponto de venda de drogas... [e,] em campana, já tendo conhecimento
de quem está lá para usar e... vender, suspeitaram do réu e fizeram a
abordagem. [Durante a] campana, viram uma troca entre [FELIPE] e
um usuário. Em poder do [acusado] foi encontrada pouca quantidade
de [entorpecentes], porém próximo ao local em que ele estava, em um
buraco na parede, [apreenderam] o restante das drogas embaladas de
forma idêntica...” (cf. r. sentença, fls. 185/186).
Robert Morais Alves da Silva, ouvido somente na fase
inquisitória, naquela oportunidade informou que “estava no local
fumando maconha quando chegou Felipe... e pediu para fumar junto
com ele. Ato contínuo, [chegaram] mais dois indivíduos e pediram
maconha [ao réu]... que saiu para pega[-la]... Logo em seguida,
chegaram os policiais e conduziram todos [à delegacia]” (fl. 6).
Como se vê, as circunstâncias em que se deu a prisão foram
bem esclarecidas pelos policiais, tendo ambos narrado de modo claro
e convergente como se procedeu a diligência que redundou na
apreensão
dos
entorpecentes
mencionados
na
denúncia,
corroborando seu conteúdo.
E não merece crédito a alegação defensiva de que os
depoimentos prestados pelos mencionados policiais não constituiriam
fundamento hábil para a condenação porque contém algumas
discrepâncias. Ora, como é fácil constatar, não há contradição alguma
entre os seus depoimentos sobre os aspectos essenciais do fato. E,
como sabido, as pequenas incongruências observadas nas provas
orais podem ser facilmente explicadas pela natural diferença da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
6
capacidade de memorização de cada indivíduo. Ademais, tratando-se
de policiais, que se deparam diuturnamente com situações
semelhantes no exercício da profissão, não é exigível que consigam
reter na memória todos os detalhes de cada uma delas.
É a convergência dos depoimentos, e não sua identidade
absoluta, que informa o valor das provas orais. A absoluta igualdade
nos depoimentos, pelas razões acima mencionadas, ela sim é que
pode às vezes constituir indício de falsidade do conteúdo da prova
oral, uma vez que incompatível com a realidade.
O certo é que nada emergiu dos autos que indicasse dos
mencionados policiais ânimo de falsa incriminação, tampouco
havendo outros motivos capazes de depreciar o valor probatório de
seus depoimentos.
Especificamente acerca da credibilidade das palavras dos
membros das corporações de segurança pública, têm os Tribunais
Superiores do país se manifestado repetidamente no seguinte sentido:
“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento”. (STF, HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (STF, HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC
73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293)
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3.
Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
7
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
No tocante à destinação do entorpecente ao comércio ilícito,
ficou bem evidenciada pela visualização dos atos de comércio pelos
policiais já mencionados, tendo sido confirmada, de resto, pela
quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias
apreendidas (20,4g de maconha e 39g de cocaína)
Enfim, diante de quadro probatório tão claro e convincente, não
confrontado por nenhuma prova produzida pela defesa, é forçoso
admitir que a solução de procedência era a única que se apresentava
como justa e adequada para a causa.
E, considerando-se mais que a i. Julgadora aplicou reprimendas
bem ajustadas à espécie, fixando regime adequado para o
cumprimento da pena corporal, é forçoso concluir pela inviabilidade do
pleito absolutório deduzido na peça de sustentação do apelo.
Por outro lado, a prisão provisória do sentenciado deve ser
mantida.
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal, ao
julgar as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no
dia 7.11.2019, assumiu, por maioria de votos, posição contrária ao
automático início da execução da pena após decisão condenatória em
Segundo Grau de Jurisdição, assentando a constitucionalidade do art.
283 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
8
12.403/2011), conforme se verifica da tira de julgamento publicada em
26.11.2019, no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do
seguinte teor:
“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a
ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação
dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava
improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen
Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, a questão examinada pelo Pleno da Suprema
Corte, nas referidas ações de controle abstrato, restringiu-se à
impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da pena
como consequência da efetivação de condenação em julgamento em
Segundo Grau de jurisdição, sem que isso impeça, contudo, a
decretação da prisão provisória do condenado, desde que presentes
os requisitos que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento
jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN1, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por condenado em
confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que retira-se o fundamento que até
agora era majoritário e a partir de agora os juízes decretarão ou não as prisões cautelares".
Consoante já destacado no presente voto, o apelante FELIPE
DE PIETRO FERREIRA SILVESTRE guardava e tinha consigo 20,4g
de maconha e 39g de cocaína, com a finalidade de comércio.
1 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
9
Condutas dessa natureza demonstram que a liberdade do
agente implica sério risco à ordem pública, justificando a manutenção
da prisão provisória, tal como decretada e mantida pela d. Magistrada
sentenciante.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”2, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social3, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura4.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América5, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública6.
De fato, a lei norte-americana7 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
2 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
3 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
4 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
5 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
6 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
7 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
10
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente8; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)9.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar10,
“a inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
8 O 9o Circuito de Apelação dos EUA
que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
9 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
10 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
11
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
12
BRITTO, julgado em 01/03/201111).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelo agente de crime sobre o qual pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o tráfico
de entorpecentes constitui causa direta do alastramento da violência
urbana nas últimas décadas), impende seja a ele imposta a obrigação
de permanecer custodiado até que se opere o trânsito em julgado da
decisão condenatória sem prejuízo, evidentemente, de que o tempo
de prisão seja futuramente detraído do total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre FELIPE pende agora
uma condenação penal, com a concretização da sua culpabilidade e
quantificação de sua pena corporal
a ser iniciada em regime
semiaberto , é razoável supor que ele sinta-se agora definitivamente
inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como meio de furtar-se
ao cumprimento de sua severa sanção, talvez para prosseguir alhures
na prática de crimes semelhantes como é de todos sabido, ante a
ausência de registros criminais unificados no país, bastaria a ele
refugiar-se em outra unidade da federação para lograr esse
desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o
saudoso BASILEU GARCIA12 que “o fim mais saliente da prisão
preventiva é evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade,
assentada plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se
legítima e justa a providência”.
11 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.
12 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
13
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da
prática de crimes e a preservação das provas e do regular andamento
do processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de
Processo Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão
preventiva o “perigo de que, antes do julgamento, [o acusado]
cometerá mais delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o
delito”, assim como a “prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503,
§ 2o, do Código de Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento
Criminal), que alude ao “alarme social que a prática do delito haja
provocado ou a frequência com que sejam cometidos fatos análogos”;
e, também, o CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga
ou perigo de fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou
da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição,
conservação ou veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza
e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que
este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e
a tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0074301-69.2017.8.26.0050
14
may flee or pose a danger to any other person or the community”)13.
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que atuei ao longo
de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras jurídicas públicas
, mas sobretudo em face do momento agudo que atravessa o país,
marcado por abruptas tentativas de coactar o livre exercício das
atividades de polícia judiciária, ministerial e jurisdicional via da edição
de leis apenas formalmente legítimas, registro que a decisão ora
proferida exprime a minha real convicção acerca dos indícios e provas
disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos, extraída com a
independência e imparcialidade que decorrem da ordem constitucional
vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil14.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, determinando seja o sentenciado FELIPE DI PIETRO
FERREIRA SILVESTRE recomendado na prisão onde se encontra,
com esteio no mencionado artigo 312 do Cód. Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator
13 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute,
págs. 13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA
(isto é, a Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação,
somente pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.
14 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de
Dezembro de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de
12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena
(Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-
Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de
2006.